Tribunal: TJDFT
Processo: 0752348-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. DESCABIDA A MODIFICAÇÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO NA FORMA DO ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2. Na espécie, ressalta-se a inocorrência da omissão de fundamentação prevista no art. 489, §1o, IV, e no art. 1.022, Parágrafo Único, II, ambos do Código de Processo Civil.

3. O acórdão impugnado foi claro ao apresentar fundamentação no sentido de que o Recurso Especial 1.554.444 – DF restabeleceu a sentença de primeiro grau e apreciou questão não apreciada na fase de conhecimento para assegurar a compensação com a utilização dos reajustes posteriores.

4. O acórdão impugnado apresentou, ainda, posicionamento no sentindo de que a revisão dos precatórios, no caso concreto, encontra fundamento na observância da coisa julgada material e na vedação ao enriquecimento ilícito (art. 884 do Código Civil).

5. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisas no Acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição.

6. O resultado do julgamento decorreu do posicionamento dos julgadores sobre o tema, inexistindo, no caso, ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado.

7. A pretensão de rediscussão do julgado é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.

8. Prequestionamento da matéria objeto dos embargos de declaração, com fundamento no art. 1.025/CPC.

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.